Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AFASTADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS PSICOLÓGICOS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE APENAS DUAS CONDUTAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme orientação pacífica do STJ, o pleito inerente à inépcia da denúncia preclui com a prolação da sentença condenatória. Assim, “(...) resta superada a alegação relativa ao reconhecimento de inépcia da denúncia, quando suscitada após a prolação da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.” (AgRg no REsp 1.797.895/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 25/6/2019).
2. O reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. É o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, o art. 396-A do Código de Processo Penal estabelece que o acusado deve arrolar testemunhas na resposta à acusação, não havendo nulidade se a indicação de testemunhas foi contrária a essa regra processual.
3. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que esta foi vítima de crimes sexuais praticados pelos acusados; logo merece subsistir o decreto condenatório.
4. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando outras provas não deixam dúvidas de que os delitos ocorreram.
5. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que os réus, em ocasiões diversas, praticaram com a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal, por três vezes.
7. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental, social e emocional da vítima.
8. Havendo dúvidas de que um dos acusados praticou mais de duas condutas contra a vítima, e estando dois fatos suficientemente delineados no relato da ofendida, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, incidindo a fração de 1/6 (um sexto), pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.